Tribunal: TJPA
Processo: 0813721-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813721-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE DE JESUS PINTO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813721-82.2024.8.14.0000.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837-A.

EMBARGADO(A)(S): ALEXANDRE DE JESUS PINTO RIBEIRO.

ADVOGADO(A)(S): EDIL NASCIMENTO MONTELO – OAB/PA 30355.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a purgação da mora em ação de busca e apreensão, determinou a restituição do bem no prazo de cinco dias e afastou a aplicação imediata de multa.

A embargante sustenta contradições e omissões quanto à integralidade do depósito, ao prazo de restituição, à multa prevista no Decreto-Lei nº 911/69 e à necessidade de intimação pessoal, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) contradição quanto à purgação da mora; (ii) omissão sobre a necessidade de complementação do débito; (iii) inadequação do prazo de restituição do bem; e (iv) ausência de manifestação acerca da multa e da necessidade de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. A purgação da mora foi corretamente reconhecida com base no entendimento do STJ (Tema 722), segundo o qual basta o pagamento do valor indicado na inicial, afastando a alegação de necessidade de complementação.

6. O prazo de cinco dias para restituição do bem mostra-se razoável e proporcional, especialmente diante da ausência de complexidade e da guarda do bem por depositário vinculado à instituição financeira.

7. Não houve imposição imediata de multa, mas mera previsão de incidência em caso de descumprimento, inexistindo omissão ou afronta à Súmula 410 do STJ.

8. As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vícios no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A purgação da mora, em ação de busca e apreensão, ocorre com o pagamento do valor indicado na petição inicial, nos termos do Tema 722 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 722; Súmula 410/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813721-82.2024.8.14.0000.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837-A.

EMBARGADO(A)(S):
ALEXANDRE DE JESUS PINTO RIBEIRO.

ADVOGADO(A)(S):
EDIL NASCIMENTO MONTELO – OAB/PA 30355.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a purgação da mora, considerou razoável o prazo de 05 (cinco) dias para restituição do bem e afastou a aplicação imediata de multa.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, na qual, após a apreensão do bem, a parte devedora efetuou depósito judicial no valor indicado na petição inicial, tendo o juízo de primeiro grau reconhecido a quitação integral da dívida e determinado a restituição do veículo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa. O agravo de instrumento interposto pela instituição financeira foi desprovido por decisão monocrática, posteriormente mantida pelo colegiado ao julgar o agravo interno.

Nos presentes embargos, a parte embargante sustenta a existência de contradições e omissões no acórdão, afirmando a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais, nos termos dos arts. 1.022 do Código de Processo Civil e das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

No mérito, a embargante alega, em síntese: (i) contradição quanto ao reconhecimento da purgação da mora, defendendo que o depósito judicial não contemplou a integralidade da dívida, por ausência de atualização, juros, custas e honorários, sendo necessária complementação do valor; (ii) inadequação do prazo de 05 (cinco) dias para restituição do bem, por considerá-lo exíguo diante das dificuldades operacionais; (iii) impossibilidade de aplicação da multa de 50% prevista no Decreto-Lei nº 911/69, ante a ausência de sentença de improcedência e de alienação do bem; e (iv) necessidade de intimação pessoal prévia para eventual incidência de multa, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ.

Aduz, ainda, que os embargos não possuem caráter protelatório, mas visam exclusivamente o esclarecimento do julgado e o devido prequestionamento das matérias suscitadas, requerendo, ao final, o acolhimento do recurso para sanar as supostas contradições apontadas, com a consequente modificação do acórdão.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a purgação da mora em ação de busca e apreensão, determinou a restituição do bem no prazo de cinco dias e afastou a aplicação imediata de multa.

A embargante sustenta contradições e omissões quanto à integralidade do depósito, ao prazo de restituição, à multa prevista no Decreto-Lei nº 911/69 e à necessidade de intimação pessoal, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) contradição quanto à purgação da mora; (ii) omissão sobre a necessidade de complementação do débito; (iii) inadequação do prazo de restituição do bem; e (iv) ausência de manifestação acerca da multa e da necessidade de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. A purgação da mora foi corretamente reconhecida com base no entendimento do STJ (Tema 722), segundo o qual basta o pagamento do valor indicado na inicial, afastando a alegação de necessidade de complementação.

6. O prazo de cinco dias para restituição do bem mostra-se razoável e proporcional, especialmente diante da ausência de complexidade e da guarda do bem por depositário vinculado à instituição financeira.

7. Não houve imposição imediata de multa, mas mera previsão de incidência em caso de descumprimento, inexistindo omissão ou afronta à Súmula 410 do STJ.

8. As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vícios no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A purgação da mora, em ação de busca e apreensão, ocorre com o pagamento do valor indicado na petição inicial, nos termos do Tema 722 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 722; Súmula 410/STJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Pois bem, no caso em exame, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte ora embargante, inexistindo qualquer dos vícios elencados nas razões recursais.

No que concerne à alegada necessidade de complementação do depósito judicial, sob o argumento de ausência de atualização monetária, juros, custas e honorários, constata-se que tal matéria foi expressamente analisada no acórdão embargado, o qual adotou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 722, no sentido de que a purgação da mora se dá com o pagamento do valor indicado pelo credor na petição inicial, entendimento este que foi devidamente aplicado ao caso concreto.

Assim, a pretensão do embargante, a pretexto de sanar suposta contradição, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando a rediscussão do mérito, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

No tocante ao prazo de cinco dias para restituição do bem, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão foi expresso ao afirmar a razoabilidade e proporcionalidade do prazo fixado, considerando a natureza da obrigação e a ausência de complexidade fática, especialmente diante da circunstância de o bem encontrar-se sob guarda de depositário judicial vinculado à própria instituição financeira, circunstância que afasta qualquer alegação de exiguidade desarrazoada.

Quanto à insurgência relativa à multa de cinquenta por cento e à conversão em perdas e danos, também não se verifica qualquer vício no julgado. Restou consignado de forma inequívoca que não houve imposição imediata da penalidade, mas apenas previsão de incidência em caso de descumprimento da ordem judicial, o que afasta a alegada violação aos dispositivos legais invocados e à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, a alegação de necessidade de intimação pessoal não revela omissão, porquanto a matéria foi implicitamente afastada ao se reconhecer que não houve aplicação concreta de multa, mas mera advertência de eventual incidência, inexistindo, portanto, exigibilidade atual da penalidade.

Nesse contexto, evidencia-se que o acórdão embargado não padece nem de omissão, nem de contradição, tendo apreciado adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme se extrai inclusive das próprias razões recursais dos embargos de declaração .

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026